Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face de r. sentença que, em ação de cobrança ajuizada por CLARINDO VIEIRA DE SOUSA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Réu ao pagamento de despesas condominiais, aplicando o entendimento fixado no IRDR n. 2016.00.2.034904-4 segundo o qual, expedida a carta de “habite-se”, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. Ao ID. 12853893 determinei o sobrestamento do feito até o julgamento final pelo STJ do IRDR 2016.00.2.034904-4 (REsp n. 1.761.278). No dia 19/09/2024, foi publicada a r. Decisão que negou provimento ao Recurso Especial. Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do levantamento do sobrestamento e do decidido no REsp n. 1.761.278, requerendo, na ocasião, o que entenderem cabível (Art. 927, § 1o c/c Art. 10, do CPC). Após, venham conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator